Tribunal: TJDFT
Processo: 0754165-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE 20 PARA 25% DO SALÁRIO MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. DEMONSTRADA. ALIMENTOS IN NATURA. NECESSIDADE PRESUMIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Na instrução, da análise das provas produzidas na origem, vislumbra-se que, não obstante a situação financeira do Apelado aparente ser também de dificuldades, observando o binômio necessidade-possibilidade, há que se ponderar que o valor fixado referente a 20% do salário mínimo se denota insuficiente ante as despesas do menor.
4. A simples alegação da existência de outros filhos não é suficiente para reduzir a obrigação alimentar do Alimentante a ponto de não suprir as necessidades do Alimentando.
5. A alegação de eventual desemprego, por si só, não tem o condão de afastar à sua obrigação de sustento da prole, pois se trata de situação temporária. 5.1 O desemprego formal não afasta a obrigação alimentar, notadamente porque, ao que tudo indica, o genitor se encontra em idade produtiva (30 anos) e não está totalmente incapacitado para o exercício de atividade laboral, o que lhe confere possibilidades no mercado de trabalho para obtenção de renda em outra área laboral.
6. Em observância às necessidades do menor, assim como a condição econômica de ambos os pais, deve ser majorado o valor fixado na sentença, de 20% para 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, quantia adequada, dentro da realidade do genitor, para contribuir com as despesas do Autor. 6.1. Ademais, acerca do pagamento de 50% das demais despesas com saúde, roupas, calçados, mensalidade e material escolar, entendo que deve ser provido o pedido, visto a necessidade presumida da criança em razão da idade.
7. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
8. Recurso conhecido e provido para, reformando a sentença na origem, fixar o pagamento dos alimentos em favor do Apelante no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, acrescidos do custeio de 50% (cinquenta por cento) nos custos de saúde, roupas, calçados, mensalidade e material escolar do Apelante. 8.1 Em razão da sucumbência recursal, com fundamento no art. 85, §11 do CPC, os honorários foram majorados de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida na origem.